Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PROVIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre a concessionária fornecedora de energia elétrica e o usuário do serviço é de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2 A inscrição ou manutenção indevida do nome da consumidora em protesto ou cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
4. Incontroversa a responsabilidade civil objetiva da empresa, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, a quantificação do dano moral, no caso concreto, à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios que amparam a estimativa do quantum reparatório.
5. Ainda que a compensação dos danos morais tenha sido fixada em valor menor ao requerido, tal fato não acarreta o reconhecimento de sucumbência recíproca ou da sucumbência mínima, sujeitando-se, a parte condenada, à verba de sucumbência correspondente.
6. Observado o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, impossível sua redução.
7. Apelação conhecida e não provida.